Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732536-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CARVALHO DE QUEIROZ AGRAVADO: NATIVA AGRICOLA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sandra Carvalho de Queiroz contra a decisão de citação da parte executada para pagamento do débito na demanda executória n.o 0702582-80.2025.8.07.0002 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da imediata determinação de penhora, via Sisbajud, caso não tenha ocorrido o pagamento integral da dívida. Eis o teor da decisão ora revista: DA CITAÇÃO DO DEVEDOR 1. Por mandado, cite-se o executado para pagamento do débito reclamado no prazo improrrogável de 3 (três) dias (art. 829 do CPC), mediante depósito judicial. 1.1. Efetuado o pagamento integral do débito, EXPEÇA-SE alvará e, na sequência, arquivem-se os autos. 1.2. Embargos poderão ser apresentados, por meio de advogado ou Defensor Público, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Arbitro honorários em 10% (dez por cento) sobre o montante devido e, em caso de pronto pagamento, o percentual será reduzido pela metade (art. 827, § 1o, do CPC). Em caso de beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade de honorários. 3. A incorreção da penhora em qualquer modalidade ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da ciência do ato, nos termos do art. 917, §1o, do CPC/2015. 4. Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. DA PESQUISA SISBAJUD 5. Não efetuado o pagamento integral do débito, prossiga-se na forma abaixo. 5.1. Intime-se a parte credora para, em 5 dias, trazer planilha atualizada do débito para subsidiar a consulta SISBAJUD, devendo incluir as custas processuais e os honorários de 10%, atentando-se, ainda, para eventual gratuidade de justiça concedida ao devedor, quando deverá ocorrer a exclusão das verbas referentes às custas processuais e honorários advocatícios. 5.2. Após a juntada da planilha, determino às instituições financeiras, por meio do sistema SISBAJUD, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se ao valor indicado na execução. 5.3. Em relação ao pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio, advirto que este recurso ainda não foi liberado, conforme se observa da seguinte fonte: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. 5.4. Quando o referido recurso estiver disponível, caso reiterado o pedido, defiro, desde já, a reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias. 6. Em caso de resultado positivo da diligência, intime-se o executado por intermédio de seu patrono (ou pessoalmente caso não possua advogado constituído) para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do CPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo o executado, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação. 6.1. Nos termos do art. 274, §único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 7. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, fazendo-se os autos conclusos caso a penhora tenha sido do valor integral. DAS DEMAIS PESQUISAS DE BENS 8. Caso não sejam encontrados valores pelo sistema SISBAJUD ou se a penhora de valores for parcial, promovo a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ONR, esta última somente no caso da parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita, pois do contrário deverá a parte autora promover o seu cadastro no sistema ONR pela internet, recolher os emolumentos devidos, realizar a pesquisa de bens e juntá-la ao processo, requerendo o que lhe aprouver. 8.1. Caso requerida pesquisa de vínculo empregatício, determino a consulta do PREVJUD. DA PENHORA DE VEÍCULO 9. Encontrado algum veículo no sistema RENAJUD, sem restrição, proceda-se ao bloqueio de circulação. 10. Intime-se a parte exequente para que junte aos autos, no prazo de 5 dias, a pesquisa FIPE de valor de mercado do veículo, o que dispensará a avaliação, nos termos do art. 871, inciso II, do CPC. 11. Após, lavre-se termo de penhora do veículo, ficando nomeada como depositária a parte devedora. 12. Lavrado o termo de penhora, expeça-se mandado de intimação da parte devedora para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem, bem como, conjuntamente, mandado de remoção do bem para o depósito público, devendo a Secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 12.1. Caso a parte executada seja assistida por advogado constituído, intime-se via publicação oficial para, querendo, impugnar a penhora e o valor da avaliação do bem. Transcorrido o prazo de impugnação, expeça-se o mandado de remoção do bem para depósito público. 12.2. Nos termos do art. 274, §único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 13. Não havendo impugnação, na sequência, às providências para o leilão judicial. DA PENHORA DE IMÓVEL 14. Sendo encontrado algum bem imóvel em nome da parte requerida, prossiga-se na forma abaixo. 15. Defiro a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula retirada do sistema ONR ou anexada aos autos pela parte exequente. 16. Lavre-se termo de penhora, ficando nomeado como depositária a parte devedora. 17. Nos termos do art. 844 do CPC, cabe ao exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado judicial ou qualquer outra formalidade. 18. Sendo o credor beneficiário da gratuidade de justiça, a averbação deve ocorrer sem ônus para a parte (art. 98, inciso IV, do CPC, e art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do DF Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro). 19. Intime-se o devedor para, querendo, impugnar a penhora. A intimação deverá ser feita por intermédio do patrono da parte devedora ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. 19.1. Nos termos do art. 274, §único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 20. Intime-se, ademais, eventual cônjuge do executado, nos termos do art. 842 do CPC, devendo constar do mandado que a parte que lhe couber recairá sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC), devendo ser intimado também o credor hipotecário, se houver. 21. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. 22. Por fim, não havendo impugnação, às providências para o leilão judicial. DO MANDADO DE PENHORA 23. EXPEÇA-SE mandado/precatória de penhora e avaliação de bens e intimação do devedor, devendo a penhora incidir até o montante do valor do débito contido na última atualização fornecida pelo credor, ficando o devedor designado como depositário dos bens eventualmente penhorados e advertido na forma da lei. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS 24. Cumpridas todas as diligências acima determinadas, sem êxito, e não havendo requerimentos, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, independente de novo despacho e independente de nova intimação da parte credora, prossiga-se na forma abaixo. 25. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. 26. Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. 27. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. 28. Nos períodos descritos nos itens 28 e 29, os autos ficarão no Arquivo Provisório. 29. Transcorrido o prazo de prescrição, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, independente de novo despacho. [...] A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) o recurso seria cabível e tempestivo, uma vez que a decisão agravada — que teria determinado a pesquisa e penhora de bens — não teria sido regularmente comunicada à parte, o que impediria o início da contagem do prazo recursal; (b) a decisão interlocutória impugnada padeceria de nulidade por ausência de fundamentação, contrariando os artigos 93, IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1o, do CPC, pois não teria enfrentado os argumentos da parte nem indicado os fundamentos jurídicos que justificariam a medida constritiva; (c) os valores bloqueados seriam impenhoráveis, por se tratarem de recursos essenciais à subsistência da agravante e de sua família, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais locais, sendo utilizados para despesas básicas e manutenção da atividade profissional; (d) os bens móveis e imóveis atingidos pela penhora — especialmente veículos utilizados para o trabalho — também deveriam ser considerados impenhoráveis, por se enquadrarem como instrumentos essenciais à subsistência familiar e profissional, conforme interpretação extensiva da Lei no 8.009/90 e do art. 833, V, do CPC; (e) haveria perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o bloqueio dos valores comprometeria diretamente o mínimo existencial da agravante, inviabilizando o cumprimento de obrigações básicas e colocando em risco sua estabilidade econômica e familiar”. Pede par que “os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 11.6.2025, teria disso proferida decisão de citação da parte executada (ora agravante) para pagamento do débito (id 239092326); (b) em 18.6.2025, a parte executada teria sido citada por oficial de justiça, e o mandado colacionado em 30.6.2025 (id 241163558); (c) em 14.7.2025, teria sido determinado o prosseguimento da demanda nos termos da decisão de id 239092326 (id 242627701); (d) em 16.7.2025, teria sido intimada a parte exequente para “trazer aos autos planilha atualizada do débito, promovendo o andamento dos autos” (id 242975693); (e) até a distribuição do presente recurso não teria sido apresentada planilha atualizada pela parte exequente, tampouco realizado qualquer ato constritivo contra a parte executada. O presente agravo de instrumento foi interposto em 07 de agosto de 2025, sob a fundamentação de que seria tempestivo em razão de não ter sido comunicada a respeito da decisão impugnada. No entanto, não merece prosperidade a alegação de tempestividade arguida pela parte agravante, dado que a contagem do prazo recursal teria sido iniciada a partir do primeiro dia útil seguinte à data em que o mandado de citação, devidamente cumprido pelo oficial de justiça, foi colacionado aos autos (30.6.2025), o que denota ciência inequívoca da decisão impugnada (id 239092326) (CPC, art. 231, inc. II). Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator